Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-60.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Extração de argila – Pretensão de que a ré se abstenha de praticar suas atividades na área definida na Portaria de Lavra no 269/81 até que obtenha licenciamento ambiental junto à CETESB após a aprovação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) – Ausência de controvérsia quanto à falta de licenciamento ambiental do empreendimento e à existência dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Extração de argila – Pretensão de que a ré se abstenha de praticar suas atividades na área definida na Portaria de Lavra no 269/81 até que obtenha licenciamento ambiental junto à CETESB após a aprovação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) – Ausência de controvérsia quanto à falta de licenciamento ambiental do empreendimento e à existência dos danos ambientais apontados na inicial – Resistência da ré fundada na necessidade de delimitação de sua responsabilidade para que, excluída a extração de argila realizada por terceiros em momento anterior, sejam considerados apenas os danos que efetivamente causou – Não cabimento – Responsabilização aqui pretendida que é objetiva e coextensível, de forma solidária, a todos os poluidores, nos termos dos artigos 225, caput e § 3o, da Constituição Federal e 3o, IV, e 14, § 1o , da Lei Federal 6.938/81 – Condenação da ré na reparação integral dos danos ambientais causados que encontra amparo, ainda, na jurisprudência do C. STJ – Possibilidade de ajuizamento de ação em face de apenas um dos corresponsáveis (ressalvado direito de regresso, a ser aferido em ação própria) – Recurso não provido.